Tribunal: TJSP
Processo: 1079566-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Contrato que previu cobertura, dentre outras, para invalidez total e permanente por doença - Prova médico-pericial, produzida sob as garantias da ampla defesa e do contraditório, que atestou para a existência de doença e constatou apenas a

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Contrato que previu cobertura, dentre outras, para invalidez total e permanente por doença - Prova médico-pericial, produzida sob as garantias da ampla defesa e do contraditório, que atestou para a existência de doença e constatou apenas a ocorrência de incapacidade em mínimo grau - Inexistência de cobertura securitária para a hipótese.

Se a incapacidade parcial e permanente resultante de doença, ainda que profissional, não é coberta pelo contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, não há que se estender a interpretação das cláusulas para favorecer ao consumidor.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079566-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
VALDO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079566-79.2017.8.26.0100 -Voto no
2
42.401
Apelação no 1079566-79.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 22a Vara Cível Central
Apelante: João Valdo Costa
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
l
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em
grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de
improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Contrato
que previu cobertura, dentre outras, para invalidez total e
permanente por doença - Prova médico-pericial, produzida sob as
garantias da ampla defesa e do contraditório, que atestou para a
existência de doença e constatou apenas a ocorrência de
incapacidade em mínimo grau - Inexistência de cobertura
securitária para a hipótese.
Se a incapacidade parcial e permanente resultante de doença, ainda
que profissional, não é coberta pelo contrato de seguro de vida e/ou
acidentes pessoais em grupo, não há que se estender a interpretação
das cláusulas para favorecer ao consumidor.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança de indenização fundada em seguro de vida e/ou acidentes
pessoais, apólice em grupo, ajuizada por João Valdo Costa em face de
“Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A”, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fls. 292/295.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079566-79.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Aduz o autor que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a conclusão pericial foi no
sentido de que apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente nos
membros, com perda patrimonial de 50% e, portanto, faz jus ao
recebimento da indenização prevista na apólice, mormente porque se
enquadra na condição de trabalhador braçal, certo que o acidente ocorrido
o impede de exercer seu ofício fls. 298/302.
Contrarrazões às fls. 306/309, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, eis que a
parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Demanda ajuizada à argumentação de que o autor padece
de tetraparesia, perda de força em braços, proximal e distal, hipoestesia
tátil dolorosa, formigamento em ombros e pé, alteração sensitiva nas
extremidades e coordenação motora prejudicada. Com lastro no contrato
de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo mantido pela empresa
da qual é sócio com a ré, requereu o recebimento de correspondente
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079566-79.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Verifica-se às fls. 140 que a apólice de seguro prevê
cobertura para morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente,
invalidez funcional permanente total por doença, auxílio funeral e
indenização adicional por morte acidental.
Ante a diametral controvérsia estabelecida, envolvendo o
grau de invalidez do segurado, tenho que o digno Juízo da causa deu
correto solucionamento à lide, mediante posicionamento que não comporta
modificação.
É certo que a perícia técnica realizada sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório (fls.259/275) identificou que o segurado
apresenta Polirradiculopatia Desmielinizante Inflamatória Crônica, com
limitações em grau mínimo de membros superiores e mínimo em membros
inferiores e concluiu que: “Há nexo de causalidade direto entre o evento e
o dano funcional.
Há incapacidade laborativa ou dano funcional decorrente
da patologia de modo parcial e permanente. Apresenta:
Redução de grau mínimo da perda total do uso dos
membros inferiores, igual a 25%.
Redução de grau mínimo da perda total do uso dos
membros superiores, igual a 25%.
Total 50%.
A pontuação obtida pela aplicação das duas tabelas é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079566-79.2017.8.26.0100 -Voto no
5
20 pontos, não excedendo a 60, não caracterizando o estado de invalidez
funcional permanente e total por doença.
Dano estético moderado 3 (escala de 1 a 7).”
Dessarte, embora o trabalho do perito tenha ressaltado que
segurado suportou comprometimento em seu estado de saúde, ressaltou
que a redução foi de grau mínimo da perda total do uso dos membros
superiores e inferiores.
Apesar de o autor discordar do resultado da perícia médica,
não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar as
conclusões apresentadas pelo profissional encarregado do trabalho técnico
utilizado para embasar a convicção do Juízo da causa.
Ademais, ao contrário do alegado, o apelante não é
trabalhador braçal, mas sim comerciante e sócio diretor da empresa que
contratou o seguro de vida junto à ré.
O contrato de seguro, ao contrário do que se admite nos
âmbitos de lides mais amplas envolvendo Direito Acidentário ou
Previdenciário, não permite interpretação extensiva ou analógica, e tem sua
classificação ontológica como de risco e não de garantia, consoante dispõe
o art. 760, do Código Civil.
A responsabilidade securitária deve ser interpretada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079566-79.2017.8.26.0100 -Voto no
6
estritos termos das cláusulas que a definem, não comportando
extensividade, caso contrário, para casos idênticos não haveria qualquer
risco, mas certeza apenas protraída no tempo e, consequentemente, a
obrigação de indenizar seria uma constante.
Nesse sentido: “SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES
PESSOAIS - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - PREVISÃO -
COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE -
DOENÇA
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
DESCABIMENTO - “O contrato de seguro é típico negócio de direito
privado, regido pelo princípio da liberdade contratual, valendo o que
tiver sido ajustado pelas partes. Consequentemente, se a apólice somente
prevê cobertura para a hipótese de invalidez total e permanente, nada é
devido ao segurado se comprovadamente não satisfaz essa condição.”
(TJSP - Apelação c/ Revisão no 776.635-0/1 - 26a Câmara - Relator
Des. RENATO SARTORELLI j. 22.08.05)
Desta forma, inexistindo cobertura securitária para a
hipótese ventilada, a improcedência da pretensão deduzida era mesmo
medida de rigor.
Por fim, em atenção ao disposto no seu artigo 85, §11,
majoro a verba honorária advocatícia da sucumbência para 12% sobre o
valor da causa, respeitada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079566-79.2017.8.26.0100 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica